Tribunal: TJDFT
Processo: 0733854-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a fase cognitiva do processo principal fora extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o julgamento de procedência dos pedidos deduzidos pela ora agravante1. A resolução da fase cognitiva da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 23 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num, 151330929 (fls. 117/120), Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito no 0715133-49.2022.8.07.0018.